Tribunal: STF
Processo: HC 236279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.12.2023, por Matheus Henrique Moreira, advogado, em benefício de Henry Marcel Oliveira dos Santos, contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 6.11.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 866.074:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HENRY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. A prisão preventiva foi decretada visando garantir a ordem pública em razão da gravidade da conduta imputada ao paciente e pela quantidade de droga apreendida - 6.750 gramas de maconha, 2.550 gramas de cocaína e 240 gramas de crack.



    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fundamentos denegando a ordem em acórdão de fls. 223-230.



    No presente writ, alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar ponderando as condições pessoais favoráveis do paciente.



    Requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. DECIDO.'



    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente –, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos.''



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal”.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico de entorpecente e posse de munição de uso permitido, afirmando que não teriam sido apontados elementos concretos para a constrição cautelar da liberdade e que teria sido apreendida pequena quantidade de droga em sua oficina mecânica.



    Sustenta não haver provas da associação para o tráfico de entorpecentes, ressaltando que as “imagens dispostas no laudo folhas 420 a 533, atestam o encontro entre o paciente e os corréus somente em duas oportunidades, que inclusive o veículo jetta de propriedade de um dos corréus ficou na oficina, o que corrobora a versão apresentada por Henry, de que eles somente foram até a oficina para realizar reparos em veículo”. 



    Ressalta terem sido “apreendidas 9 porções de maconha na oficina mecânica, o indiciado declarou que é usuário, e que seriam para consumo pessoal, no mais, os indícios de que o mesmo estaria associado aos outros investigados são frágeis.



    Foram apreendidas algumas munições de calibre permitido, e conforme relatado por Henry, essas estavam em um veículo que o mesmo fez a instalação de uma câmera de ré, e que encontrou essas munições no assoalho do veículo, então apresentou a caixa ao proprietário, este que o informou que não eram suas, sendo que a caixa então acabou ficando em sua oficina.



    Já o simulacro de arma de fogo e a pistola de air soft também apreendidas na oficina são de propriedade de Henry, mas em hipótese alguma foram ou seriam utilizado para a prática de crimes, sendo que as possuía apenas por hobby”. 



    Assevera que, “[q]uanto ao paciente, em nenhum momento o mesmo foi visto em ponto de tráfico, o mesmo demonstrou possuir ocupação lícita, em sua residência nada de ilícito foi encontrado, e apenas poucas porções de maconha foram apreendidas no interior da oficina”, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer que, autuada e distribuída esta, seja concedida pelo eminente relator, de imediato, medida liminar com fulcro no artigo 648, I do CPP, para sustar os efeitos da decisão atacada, tendo em vista a inocorrência dos requisitos do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, emitindo o competente Alvará de Soltura; 



    (…) Requer seja reconhecida a deficiência de fundamentação que transparece no acordão guerreado, anulando-se a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, com fulcro no art. 564, V do Código de Processo Penal.



    (...) Alternativamente, considerando que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, e que os requisitos da prisão preventiva não encontram-se preenchidos, aliado ao fato de que, na eventualidade de uma condenação, certamente lhe será beneficiado pela figura privilegiada do tráfico, o que implicara em aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, requer seja lhe concedido o benefício da liberdade provisória c.c, aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que entender suficiente para o caso, sem necessariamente ter o acusado que se manter em cárcere”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não acontece na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar da denúncia:



    “(...) no dia 21 de junho de 2023, no interior de sua empresa - oficina mecânica supracitada, HENRY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS, já qualificado, foi surpreendido por policiais civis possuindo e mantendo sob a guarda, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, isto é, 02 (duas) munições intactas calibre 38 e 25 (vinte e cinco) munições intactas do calibre 22, aptas a serem disparadas, conforme laudo pericial de fls. 276/282, sem ter em seu nome qualquer arma registrada que lhe permitisse adquiri-las e tê-las sob sua guarda.



    É dos autos que os'denunciados se conhecem e juntos decidiram se unir de maneira estável e permanente para a prática do tráfico de drogas na nesta cidade. Assim, as investigações iniciais realizadas pela DISE local deram conta de que o tráfico ocorria da seguinte maneira: a oficina mecânica de HENRY funcionava como verdadeiro escritório do crime, onde os denunciados se reuniam quase que diariamente e armazenavam, por um período, parte da droga; MATHEUS era quem mais circulava pela cidade, sempre mantendo contatos rápidos, curtos e variados com as mais diversas pessoas pelos mais variados e espalhados bairros da cidade, denotando sempre uma conduta típica de distribuição ou compra e venda de drogas; MARCELO também promovia a distribuição da droga bem como armazenava em sua residência expressiva quantidade do entorpecente. 



    A estabilidade e permanência da associação havida entre eles ficaram evidenciadas através das denúncias anônimas, levantamento de local, contatos com informantes do bairro, cruzamento de dados, investigações anteriores e campanas, cujos resultados/informações ensejaram o início às investigações, com vistas a apurar o envolvimento dos denunciados. As denúncias davam conta de que eles promoviam estruturado tráfico de drogas na cidade, servindo a oficina mecânica de HENRY como o local em que recebia o entorpecente e depois de separado, era dali levado por MATHEUS e MARCELO para suas residências e de sua genitora, de onde passavam a distribuir a traficantes da cidade.



    (…) Na sequência, o monitoramento em relação a MATHEUS foi intensificado, apurando que ele circulava pela cidade no seu veículo VW Jetta, placas EWN8H83, promovendo a distribuição de entorpecentes, sendo, inclusive, fotografado em situação típica de traficância. Em determinada ocasião, MATHEUS estacionou seu veículo na oficina mecânica de HENRY, a qual, em seguida a sua entrada, fechou suas portas em pleno horário comercial. Momentos depois, MATHEUS deixou o local carregando uma sacola plástica incolor contendo em seu interior uma substância de cor branca, semelhante à cocaína. Ato contínuo, MARCELO deixou o local carregando algo pesado entre os braços envolto em um saco plástico preto. Ambos entram no veículo Jetta e se deslocaram para uma residência de MARCELO, situada na Rua Benedito Florio, Nº. 702, Vila Xavier, nesta cidade, adentrando com o veículo no imóvel. Determinado tempo depois ambos deixam a casa no automóvel Jetta.



    Idêntico proceder dos denunciados foi verificado no dia seguinte, ocasião em que MATHEUS retorna à residência de MARCELO, adentrando com seu veículo e permanecendo no imóvel por um período. Depois deixa o imóvel acompanhado de MARCELO, com quem esteve na oficina de HENRY no dia anterior. Durante as observações MARCELO foi visto saindo da oficina na condução de um veículo da marca VW, modelo Saveiro, cor vermelha, placa ETX7B18. Depois de um período MARCELO e MATHEUS deixaram o estabelecimento na condução do veículo VW Saveiro, observando-se MATHEUS saindo da oficina de HENRY com uma mochila nas costas e embarcando como passageiro do automóvel, ocasião em que foi conduzido por MARCELO, da oficina até a casa da genitora de MATHEUS, localizada na Avenida Cônego Jerônimo Cesar, n. 1046, Bairro São José. 



    (…) outras equipes policiais deram cumprimento aos mandados de busca e apreensão na residência e na oficina mecânica de HENRY, sendo que naquela nada foi encontrado. Contudo, na oficina mecânica de HENRY foram encontrados e apreendidos: 01 (um) simulacro de arma de fogo; 02 (duas) munições intactas calibre 38; 05 (cinco) estojos deflagrados do calibre 12; 02 (dois) estojos deflagrados do calibre 32; 25 (vinte e cinco) munições intactas do calibre 22; 23 (vinte e três) estojos deflagrados do calibre 22; 01 (uma) faca com resquícios de maconha; 01 (uma) pistola de airsoft, que estava na 3ª gaveta da mesa do escritório, onde foi localizada 01 (uma) pochete contendo 09 (nove) porções de maconha, todas envoltas em plástico filme transparente; além de 01 (uma) prensa utilizada para a compressão e embalo da droga e 02 (dois) aparelhos celulares”.



    Levada a efeito a prisão em flagrante do paciente em 21.6.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Araraquara/SP realizou a audiência de custódia em 22.6.2023, pela qual converteu essa prisão em flagrante em preventiva:



    “(...) No total foram 6.750 gramas de maconha, 2,550g de cocaína e 240g de crack, dispostos tanto em porções e tijolos brutos e não fracionados, quanto em porções já embaladas, cujas quantias e formas de embalo por si só já indicam com total segurança a ideia de tráfico de drogas, além de um fuzil com silenciador e um revólver cal. 38, com numeração raspada, além de farta munição de vários calibres. Frise-se que os três já vinham sendo investigados por associação ao tráfico, havendo elementos de convicção suficientes dessa atividade criminosa em conjunto, a ponto de autorizar as buscas domiciliares em apreço, concedidas nos autos n. 0010732-39.2023.8.26.0037. (…) Segundo consta, trata-se de investigação da DISE local, consistente no recebimento de denúncias, levantamento de local, contatos com informantes do bairro, cruzamento de dados e investigações anteriores e campanas, através das quais foi possível identificar inicialmente o indiciado Matheus Timpani dos Santos, que já era conhecido da equipe por investigação anterior, da qual, inclusive, resultou-lhe um mandado de prisão expedido nos autos do processo 1714/2016 da Vara de Execuções da comarca, ainda em aberto, sendo certo que após as diligências acima mencionadas, foi possível não só confirmar o real envolvimento atual e contínuo dele no tráfico, como também, identificar os outros dois indiciados, Marcelo de Castro Junior e Henry Marcel Oliveira dos Santos como efetivos associados no tráfico de drogas praticado, na verdade, pelos três em associação, motivo pelo qual foi ofertado relatório circunstanciado sugerindo pela busca domiciliar nos cinco imóveis apurados em poder dos três indiciados, sendo quatro residências e a oficina mecânica do indiciado Henry, pelos quais os três perambularam e se utilizaram para guarda, manipulação e distribuição de droga. Assim, as equipes da DISE e DIG deram cumprimento concomitante ao mandado de busca domiciliar expedido nos autos do processo 1510732-49.2023 da 3ª Vara Criminal, ocasião em que cada indiciado foi, de fato, abordado na sua casa. (…) Consta que em relação ao investigado Henry nada foi encontrado em sua residência, todavia, na sua oficina foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, 2 munições intactas do calibre .38, 5 estojos deflagrados do calibre 12, 2 estojos deflagrados do calibre .32, 25 munições intactas do calibre .22 e 23 estojos deflagrados do mesmo calibre .22 e uma faca na estante em meio às peças que estavam dentro de uma caixa na cozinha, uma pistola de air soft que estava na 3a gaveta da mesa do escritório, onde também havia uma pochete contendo 9 porções de maconha e 1 porção com substância branca envoltas em filme transparente, além de uma prensa que estava no pátio da oficina e 2 celulares em carros”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2163441-26.2023.8.26.0000 pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Essa decisão foi confirmada com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta a ela imputada, considerado o fato de terem sido apreendidos com o paciente e os corréus “6.750 gramas de maconha, 2,550g de cocaína e 240g de crack, dispostos tanto em porções e tijolos brutos e não fracionados, quanto em porções já embaladas, cujas quantias e formas de embalo por si só já indicam com total segurança a ideia de tráfico de drogas, além de um fuzil com silenciador e um revólver cal. 38, com numeração raspada, além de farta munição de vários calibres”. Ademais, o paciente é acusado de utilizar sua oficina mecânica com os corréus, “para guarda, manipulação e distribuição de droga”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se cogita, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante de que o paciente seria usuário, que as munições apreendidas estariam “em um veículo que o mesmo fez a instalação de uma câmera de ré” e que o “simulacro de arma de fogo e a pistola de air soft também apreendidas na oficina”, embora de sua propriedade, “em hipótese alguma foram ou seriam utilizado para a prática de crimes”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora